Tribunal: TJDFT
Processo: 0743518-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743518-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: FERNANDA ALVES DE LIMA, RAFAEL MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III, insurgindo-se contra a r. decisão (ID 171728506 – processo referência) que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro delineada no estatuto social de ID 171717906 (fl. 23 – processo referência) e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO. Ausente a devida comprovação de pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, intimou-se a parte recorrente, conforme despacho de ID 52348231, para o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Consoante a certidão de ID 52494967, aperfeiçoou-se a publicação da aludida ordem judicial em 19.10.2023. Em que pese a apresentação, em 13.11.2023, do petitório de ID 53374275, acompanhado das guias e dos comprovantes de pagamento das custas processuais exigidas, forçoso reconhecer a intempestividade do atendimento ao comando judicial de ID 52348231, eis que a data da juntada dos impressos de ID 53374275 não recai sobre o lapso temporal apontado no preceptivo supracitado, ou seja, no prazo de 5 (cinco) dias. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007, ambos do CPC. Intime-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador